Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ARGUMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. São embargos de declaração ao acórdão que deu provimento ao recurso do embargante para, mantendo a sua condenação como incurso no artigo 136, “caput”, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal, no contexto do artigo 2o, inciso I e artigo 3o, ambos da Lei n. 14.344/2022, reduzir a pena para 2 (dois) meses de detenção.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve contradição do acórdão embargado em razão da utilização de fato não descrito na denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. É de ver que a Turma Criminal em momento algum utilizou argumento “ultra petita”, pois o aditamento da denúncia foi regularmente submetido ao contraditório e à ampla defesa. Assim, não há que falar em violação ao artigo 383 do Código de Processo Penal.
5. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.